Tribunal: STF
Processo: RE 1308299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. NECESSIDADE COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA POSITIVA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INFORMATIVOS DA SUPREMA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 496, § 1º, DO CP. APELOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- Remessa necessária não conhecida com fundamento no art. 496, § 1º, do CPC, tendo vista a interposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública. Já o apelo voluntário deve ser conhecido, já que restam presentes os requisitos de sua admissibilidade. 2- Ressalta-se que a distribuição de competência no Sistema Único de Saúde, pela Lei n. 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna estabelecida na Lei visa organizar a gestão da Saúde Pública, não servindo como restrição ao exercício do direito de exigir o cumprimento das obrigações, por qualquer dos entes federados, à escolha daquele que necessita do amparo estatal para obtenção do medicamento. Desta forma evita-se, também, que questões burocráticas dificultem a efetivação do direito buscado. 3- No tocante a preliminar de ausência de interesse processual, a mesma também não merece prosperar uma vez que, além de o tratamento e os medicamentos serem de uso contínuo, eventual cumprimento da decisão judicial não induz em perda do objeto da ação, até mesmo pela remanescência dos ônus de sucumbência. 4- O direito à saúde é daqueles que integram o mínimo existencial garantidor da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), previsto em diversos outros dispositivos. Assim, o Poder Judiciário, no exercício de sua missão constitucional, deve e pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de disposição constitucional que garanta o direito à saúde, sob pena de compactuar e legitimar com omissões que maculam os direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos. 5- A saúde é direito de todos e dever de um dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Assim, o fornecimento de tratamento adequado constitui responsabilidade solidária dos entes públicos, permitindo ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação de qualquer deles. Precedentes. 6- Se o ente público não possui condições técnicas de fornecer o atendimento médico adequado para aquele que necessita, não pode negar o custeio do tratamento fora do domicílio – TFD - sob pena de colocar-se em risco a vida de uma criança por questões meramente orçamentárias. 7- É legítimo o controle judicial de atos discricionários administrativos quando decorrentes de violação de direitos fundamentais, in casu, do princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais a invocação do princípio da reserva do possível e limitação financeira do ente público e o suposto prejuízo aos munícipes, por si só, não pode justificar o desatendimento à ordem constitucional de facilitação do acesso aos serviços de saúde. Precedentes: Informativos 726, 720 e 632 da Suprema Corte. 8- Com relação ao pedido de fixação das astreintes, coaduno com o entendimento do douto procurador de Justiça de que o mesmo não deve ser acolhido, pois foi determinado na decisão liminar, confirmada em sentença, o bloqueio judicial conforme orçamento apresentado pela apelada na inicial, de modo que não fere os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, nem pode gerar enriquecimento ilícito à parte favorecida e à sua família, no caso concreto. Sobre o tema, O Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de Recurso Repetitivo n° 84, o REsp 1069810/RS. 9- Sentença mantida. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos e improvidos” (fls. 115-119, vol. 11).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.
    Salienta que a “atribuição de competência comum não significa que o propósito da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes Federados, como se todos detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões, haja vista que tal superposição resultaria forçosamente na ineficiência na prestação dos serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar as mesmas tarefas” (fl. 143, vol. 11).
    Assevera que “o propósito prioritário da atuação municipal é assegurar os suprimentos destinados à atenção básica a saúde, além de medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde elaborado em conformidade com a RENAME” (fl. 144, vol. 11).
    Argumenta que, “havendo lei e atos administrativos, somente quando não forem devidamente cumpridos, devem os juízes e tribunais intervir. Porém, havendo lei e atos administrativos implementando a Constituição e sendo regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a marca da autocontenção, haja vista que o art. 196 da CF/88 é uma norma pragmática que deixou claro que a garantia do direito à saúde se dará por meio de políticas sociais e econômicas, cuja tarefa foi deferida aos órgãos executores de políticas públicas, e não através de decisões judiciais” (fl. 144, vol. 11).
    Ressalta que “não há o dever legal que obrigue o Município recorrente à realização da consulta ora pleiteada pelo recorrido, vez que o art. 196 da CF é uma norma programática. Logo, não há que se falar na legitimidade passiva desta municipalidade, devendo ser sanada a ofensa a diretriz constitucional” (fl. 145, vol. 11).
    Pede o provimento do “presente recurso para reformar o acórdão recorrido sanando-se a violação ao art. 196 da CF, por se tratar de norma programática, não sendo autoaplicável. Logo, deve ser reconhecido que esta municipalidade recorrente é parte ilegítima desta ação” (fl. 146, vol. 11).
    3. Em 30.3.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 176-179, vol. 11).
    Em juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido com a seguinte fundamentação:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.040, II DO NCPC - REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS. INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- A alegação de ilegitimidade do Município traz à baila que a expressão ‘Estado’, presente no art. 196 da Constituição Federal, deve ser compreendida não enquanto unidade da Federação, mas enquanto Estado Brasileiro lato sensu (que representa o todo composto por suas unidades, a observar: Estados stricto sensu, União e Municípios). Elementar que é esta a leitura desejada do artigo pelo Constituinte. Isto, todavia, de nenhum modo o exonera da responsabilidade, enquanto um dos membros do Estado em sentido lato, a cumprir com seu papel de zelar pela saúde de seus cidadãos; aliás, só confirma a sua obrigação em fazê-lo. 2- Em recente decisão proferida pelo STF no RE 855.178, foi estabelecida a seguinte tese, ao julgar o Tema 793: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. A tese, portanto, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos. 3- O fato de o tratamento não fazer parte da lista de Componentes Básicos fornecidos pelo Município não é circunstância capaz de garantir a ilegitimidade passiva na condenação, uma vez que a sua responsabilidade decorre da Constituição Federal, na forma do art. 196. 4- O órgão julgador deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação, adotou o entendimento no sentido de que o dever dos entes federados de prestar serviços de saúde é solidário, de modo que qualquer um destes entes, de forma solidária ou isolada, tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do tratamento médico necessário a quem necessite. 5- Como visto, a decisão da respectiva turma encontra-se em consonância com o Tema 793, fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu como sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde. 6- Voto por MANTER o julgado prolatado, que negou provimento aos recursos e não conheceu do reexame necessário” (fls. 192-193, vol. 11).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 199-203, vol. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Primeiramente analiso a preliminar de ilegitimidade passiva, a qual entendo não merece prosperar. 
    Cumpre destacar que há solidariedade entre os entes federativos no que se refere à prestação de políticas públicas visando a garantia do direito à saúde. A responsabilidade pelas políticas sociais e econômicas visando a garantia e o cuidado com a saúde, portanto, incumbe ao Estado, em suas três esferas (municipal, estadual e federal), cabendo ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle, nos termos do art. 197 da Constituição Federal.
    Está previsto na Carta Magna, também, que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único de saúde, organizado com descentralização (com direção única em cada estado de governo), atendimento integral (com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais) e participação da comunidade, tudo no termos do art. 197, I, II e III, da CF. 
    Ressalta-se que a distribuição de competência no Sistema Único de Saúde, pela Lei n. 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna estabelecida na Lei visa organizar a gestão da Saúde Pública, não servindo como restrição ao exercício do direito de exigir o cumprimento das obrigações, por qualquer dos entes federados, à escolha daquele que necessita do amparo estatal para obtenção do medicamento. Desta forma evita-se, também, que questões burocráticas dificultem a efetivação do direito buscado. (…)
    No tocante a preliminar de ausência de interesse processual, a mesma também não merece prosperar uma vez que, além de o tratamento e os medicamentos serem de uso contínuo, eventual cumprimento da decisão judicial não induz em perda do objeto da ação, até mesmo pela remanescência dos ônus de sucumbência. (…)
    Pondero que o Tratamento Fora do Domicílio - TFD - é um instrumento disponibilizado ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS quando o Município e ou Estado, não têm condições de dispensar o tratamento médico adequado e, para tanto, garante o transporte do paciente e acompanhante, se necessário. 
    Isto posto, demonstrado o direito da apelada, hipossuficiente e usuário do SUS, receber os benefícios do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, a obrigação dos entes recorrentes deve ser confirmada. A título de refino acosto alguns julgados pertinentes” (fls. 121-125, vol. 11).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da sistemática da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.271.514-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.259.722-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SL n. 559-AgR, de minha relatoria , Plenário, DJe 28.9.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 894.085-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2. Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto proferido na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 888975/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/10/2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.274-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.5.2014).
    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, nos quais este Supremo Tribunal assentou que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.250.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora